Tribunal: STF
Processo: ARE 1467105
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



      O Ministério Público Federal e a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI) ajuizaram a ação civil pública 0000339-52.2005.4.01.3901 em face da Exportadora Perachi Ltda., de Nilton Costa e de outras 11 (onze) pessoas físicas buscando (a) assegurar a reintegração da posse das terras dos índios Parakanã, da aldeia Apyterew; e (b) impedir que alguma conduta contrária àquela medida fosse adotada ou obstasse a definitiva demarcação da terra indígena.



      O Juízo da Vara Única da Subseção Judiciária de Marabá/PA concedeu antecipação de tutela apenas para determinar aos réus que se abstivessem de impedir a demarcação da terra.



     Contra aquela decisão a FUNAI interpôs agravo de instrumento, o qual, distribuído à Desembargadora Federal Selene Almeida, tivera deferido o efeito suspensivo, assegurando-se, assim, a reintegração de posse das terras indígenas.



      Em sede de mandado de segurança, a decisão tomada naquele agravo de instrumento foi suspensa por decisão monocrática do Desembargador Federal Souza Prudente, posteriormente confirmada pela Terceira Seção do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Restou, assim, restabelecido o estado original da posse dos colonos.



      Intervieram como litisconsortes passivos as associações de pequenos agricultores do Projeto Paredão (APARPP), do Vale do São José, do Setor Paredão, do Vale do Cedro e da Região da Piranha.



      Após indeferir a produção de prova pericial, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença julgando:



- prejudicado o pedido de que os réus se abstivessem de impedir a demarcação da terra, dada a superveniência, no curso da ação, da ultimação daquele ato; e



- procedente o pedido de reintegração da comunidade indígena Parakanã-Apyterewa na posse da área esbulhada, determinando que os réus se abstivessem de promover novas ocupações, reocupações, plantações e edificações.



      Contra a sentença foi interposta apelação subscrita pela APARPP e pela Associação dos Agricultores do Vale do Cedro.



      A Quinta Turma do TRF 1 deu parcial provimento à apelação apenas para assegurar a indenização das benfeitorias implantadas até a publicação da Portaria 2.581/2004.



      Em face daquele acórdão interpuseram recursos extraordinários a FUNAI e, também, as Associações-rés.



      A FUNAI impugnou apenas o capítulo da sentença que estabeleceu a Portaria 2.581/2004 como termo inicial das ocupações não-indígenas inseridas na Terra Indígena Apyterewa.



     Articulou, em suas razões, que o reconhecimento da má-fé da ocupação das terras deveria retroagir a 24 de janeiro de 1989, data da edição da Portaria 69/PP, a qual, segundo argumentou, trazia dispositivos prevendo hipóteses de caracterização da irregularidade da ocupação não indígena.



      Irresignadas, a APARPP e a Associação dos Agricultores do Vale do Cedro também interpuseram recurso extraordinário, alegando, em síntese:



- que a área expandida jamais fora objeto de ocupação tradicionalmente indígena, tanto assim que 216 (duzentas e dezesseis) famílias foram lá assentadas por ato do então Ministro da Justiça, assinado em 7 de abril de 1997;



- que a impugnada expansão da demarcação originária desencadeou relevante distúrbio nas relações sociais, havendo vulnerado a propriedade de terras colonizadas há décadas por famílias não indígenas; e



- que o desacerto da demarcação causa prejuízo tão vultoso, que seria pertinente se realizar conciliação para que os direitos das partes envolvidas fossem eficientemente tutelados.



      Inadmitidos ambos os extraordinários, foram interpostos recursos de agravo, nos termos do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil.



      Conclusos os autos à minha relatoria em 14.11.2023, a APARPP e a Associação dos Agricultores do Vale do Cedro protocolaram petição (e. Doc 141) pleiteando, liminarmente, a suspensão da eficácia do Decreto editado em 19 de abril de 2007, assegurando a permanência das famílias de colonos na área objeto da impugnada demarcação “até que sejam ultimados e concretizados todos os procedimentos atinentes à justa e prévia indenização e reassentamento das famílias”; e, em ordem sucessiva, a determinação à FUNAI para que realize novo laudo antropológico, sucedido de audiência de conciliação.



      É o relatório. Decido.



      Irei me limitar, por ora, a analisar o pedido de atribuição de efeito suspensivo.



      Reputo relevantes as alegações articuladas na petição incidental apresentada pela APARPP e pela Associação dos Agricultores do Vale do Cedro quanto ao elevado grau de litigiosidade existente na área objeto de cumprimento da decisão colegiada ora recorrida, sinalizando a iminência de uma conflagração apta a causar prejuízos irreparáveis de ordem social e econômica, circunstância que depõe em favor do risco de perecimento do direito invocado.



      Para além disso, sem prejuízo de um mais aprofundado exame da matéria em momento posterior, a mim também me parece presente verossimilhança autorizadora de acolhimento do pleito articulado pelos recorrentes.



      A superveniência da apreciação de mérito, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, do Tema 1031 (RE 1.017.365) torna pertinente aferir a possível infringência, na hipótese dos autos, a algumas das balizas estipuladas nas teses no aludido recurso vinculante, segundo as quais:



V – Ausente ocupação tradicional indígena ao tempo da promulgação da Constituição Federal ou renitente esbulho na data da promulgação da Constituição, são válidos e eficazes, produzindo todos os seus efeitos, os atos e negócios jurídicos perfeitos e a coisa julgada relativos a justo título ou posse de boa-fé das terras de ocupação tradicional indígena, assistindo ao particular direito à justa e prévia indenização das benfeitorias necessárias e úteis, pela União; e, quando inviável o reassentamento dos particulares, caberá a eles indenização pela União (com direito de regresso em face do ente federativo que titulou a área) correspondente ao valor da terra nua, paga em dinheiro ou em títulos da dívida agrária, se for do interesse do beneficiário, e processada em autos apartados do procedimento de demarcação, com pagamento imediato da parte incontroversa, garantido o direito de retenção até o pagamento do valor incontroverso, permitidos a autocomposição e o regime do § 6º do art. 37 da CF 



VI – Descabe indenização em casos já pacificados, decorrentes de terras indígenas já reconhecidas e declaradas em procedimento demarcatório, ressalvados os casos judicializados e em andamento. (grifei).



      Tal o contexto, ressai cabível a concessão do pleiteado efeito suspensivo.



     Em face do exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado pela Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Projeto Paredão (APARPP) e pela Associação dos Agricultores do Vale do Cedro para, suspendendo o acórdão recorrido, determinar a imediata paralisação de todos os atos dele decorrentes, especialmente as providências coercitivas de reintegração adotadas por forças policiais, assegurando aos colonos, assim, o livre trânsito, na área objeto de impugnação, com seus pertences e semoventes.



     Intimem-se. Oficie-se a FUNAI.



     Publique-se.



Brasília, 28 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente